Tribunal: TJMT
Processo: 8019388-21.2016.8.11.0028
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8019388-21.2016.8.11.0028
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ERCULANA RONDON DA SILVA - CPF: 994.864.661-49 (RECORRENTE), ALVARO ALEXANDER DE OLIVEIRA - CPF: 006.422.441-46 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVENTE E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVIDA.

E M E N T A

Recurso Inominado n.

8019388-21.2016.8.11.0028
- PJE

Data do Julgamento:
26/05/2022

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Poconé

Recorrente(s):

Energisa Mato Grosso - Distribuidora De Energia S.A e
Erculana Rondon Da Silva

Recorrido(s):
Energisa Mato Grosso - Distribuidora De Energia S.A e
Erculana Rondon Da Silva

Juiz Relator:
Cláudio Roberto Zeni Guimarães

EMENTA

RECURSO INOMINADOS. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CORTE INDEVIDO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO EM DESACORDO AOS POSTULADOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO DA PARTE RECLAMANTE CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DA PARTE RECLAMADA CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Trata-se de ação na qual a parte autora postula pela indenização por danos morais, em razão de interrupção no fornecimento de energia elétrica indevidamente. Os pedidos da inicial foram julgados procedentes.

Nas razões recursais a parte autora Recorrente pugna pela majoração da condenação em danos morais, ao passo que a parte reclamada pugna pela improcedência dos pedidos iniciais.

2.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em decorrência de falha na prestação do serviço, fundada na teoria do risco da atividade.

3.

Dessa forma, não se desincumbindo a parte reclamada de seu ônus probatório, de acordo com o art. 373, II do CPC/2015, devendo o seu ato ser considerado abusivo, merecendo a parte reclamante, a devida reparação pelos danos morais e sofridos, visto que a conduta da empresa ultrapassou os limites do mero aborrecimento.

4.

Quantum
indenizatório que majoro de R$
R$ 3.000,00 (três mil reais)
para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que merece a devida majoração, adequando-se o valor do dano extrapatrimonial aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

5.

Sentença reformada.

6.

Recurso da autora conhecido e provido.

7.

Recurso da reclamada conhecido e desprovido
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminente Pares;

Conheço do Recurso Inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

No entanto, quanto ao mérito, entendo que a sentença comporta reforma.

Pois bem.

Trata-se de ação em que a autora postula reparação por danos morais, em razão de inúmeras interrupções do fornecimento de energia elétrica em sua residência em 2014.

Contestado o feito, foi proferida sentença de procedência, com a condenação da empresa Recorrente/Recorrida ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Ambas as partes apresentaram recurso inominado, pugnando o Recorrente/Recorrida
Erculana Rondon Da Silva
pela majoração do valor arbitrado a título de danos morais e a Recorrente/Recorrida ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A pela reforma da sentença objurgada, a fim de que a ação seja julgada improcedente ou reduzido o quantum indenizatório arbitrado na origem, por considerá-lo exorbitante e desarrazoado.

Inicialmente, veja-se que a parte autora, ora recorrente, comprova que
ficou 3 dias com os serviços suspensos, e o art. 362, V, da Resolução nº 1.000/2021, dispõe que a concessionária do serviço público deve proceder o
restabelecimento dos serviços em área rural no prazo de 48 (quarenta e oito) horas
.

No caso dos autos, verifica-se que houve demora para restabelecer o serviço, ultrapassando os limites do razoável, estando configurada a falha na prestação do serviço.

O corte indevido do fornecimento de energia, basta, por si só, para a concessão de indenização, situação que ultrapassa o mero transtorno e dissabor cotidiano, configurando o dano moral puro, ensejador da reparação pretendida na esfera extrapatrimonial.

À par de ter decidido com a costumeira adequação a respeito do cabimento da indenização por danos morais, haja vista que os abalos suportados pela parte reclamante foram muito além de meros aborrecimentos, entendo que em relação ao valor fixado a sentença merece reparos.

Sobre esse ponto, necessário lembrar que para a fixação do
quantum
devem ser levados em consideração
alguns fatores, tais como a avaliação do dano, a gravidade do fato em si, as consequências para a vítima, a intensidade do dolo ou o grau de culpa do causador,
eventual participação culposa do ofendido e
a condição econômica do ofensor
, conforme a doutrina do Prof. Paulo de Tarso Sanseverino
[1]
.

Levando em conta tais requisitos, creio a indenização deve se majorada de R$ 3.000,00 (três mil reais) para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e é a mais apropriada ao caso concreto, pois não importará em enriquecimento indevido da parte autora, e possivelmente refletirá no patrimônio do ofensor como medida pedagógica e de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos recursos interpostos, eis que tempestivos, e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
ao recurso aviado pela
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
e
DOU-LHE PROVIMENTO
ao recurso da parte autora
ERCULANA RONDON DA SILVA
,
afim de majorar o valor da condenação em danos morais ao patamar de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, mantendo-se, no mais, inalterados os demais termos da sentença, com fulcro no artigo 46, da Lei n.º 9.099/95.

Condeno a Recorrente
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios,
que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n. 9.099/95), uma vez que foi vencida em maior parte.

É como voto.

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

[1]

Princípio da reparação integral - Indenização no Código Civil
. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 283.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2022